Tribunal: TJSP
Processo: 2097063-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde rescindido por inadimplemento superior a 60 dias – Inteligência do art. 13 da Lei 9.656/98 – Controvérsia acerca da regularidade da notificação promovida pela operadora do plano de saúde – Manutenção do plano nesta oportunidade de forma a evitar grave risco de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde rescindido por inadimplemento superior a 60 dias – Inteligência do art. 13 da Lei 9.656/98 – Controvérsia acerca da regularidade da notificação promovida pela operadora do plano de saúde – Manutenção do plano nesta oportunidade de forma a evitar grave risco de dano inverso – Ausência de prejuízo à agravante, porquanto condicionada a manutenção do plano ao pagamento das mensalidades pela beneficiária – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2097063-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é agravada AMANDA
FERNANDES QUITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097063-93.2020.8.26.0000 -Voto no 19.945
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2097063-93.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1002396-31.2020.8.26.0066
Comarca: Barretos (2a Vara Cível)
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda.
Agravada: Amanda Fernandes Quito
Juiz: Carlos Fakiani Macatti
Voto n. 19.945
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde
Tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento
do plano de saúde rescindido por inadimplemento superior a 60
dias Inteligência do art. 13 da Lei 9.656/98 – Controvérsia acerca
da regularidade da notificação promovida pela operadora do plano
de saúde Manutenção do plano nesta oportunidade de forma a
evitar grave risco de dano inverso Ausência de prejuízo à
agravante, porquanto condicionada a manutenção do plano ao
pagamento das mensalidades pela beneficiária
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 15/16, que deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar a manutenção do plano de saúde da autora Amanda Fernandes
Quito e de seu dependente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de
R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.
Sustenta a recorrente que a agravada inadimpliu a
mensalidade de maio de 2019, mesmo após o envio de notificação para o
endereço constante no cadastro da agravante à época da missiva, não estando
datado o documento de fls. 32 que mostra o atual endereço da autora, razão
pela qual não possui o condão de infirmar a tentativa de sua notificação,
havendo a parcela sido quitada somente em 13 de janeiro de 2020, após o
decurso do prazo de 10 dias da notificação, bem como após a própria rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097063-93.2020.8.26.0000 -Voto no 19.945
3
do contrato, o que se deu em conformidade com o disposto no art. 13 da Lei
9.656/98.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja revogada a tutela provisória de urgência que determinou o
restabelecimento do plano de saúde.
Indeferido o efeito suspensivo, foram enviados os autos
ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação dos agravados, pela ausência de prejuízo.
Nos termos do art. 13, II, da Lei 9.656/98, admite-se a
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar, em caso
de inadimplemento da mensalidade por período superior a sessenta dias,
consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde
que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia
de inadimplência, tratando-se de norma cogente cuja incidência não pode ser
contratualmente afastada em detrimento do consumidor.
É entendimento consolidado perante o Superior Tribunal
de Justiça que: "nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.
9.656/1998 é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato,
por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado"(AgRg
nos EDcl nos EDcl no REsp 1256869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 04/10/2012).
Conforme
observado
pelo
Des.
FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097063-93.2020.8.26.0000 -Voto no 19.945
4
LOUREIRO “visa a norma evitar sucessivos e frequentes atrasos do
consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a mora, em violação
ao princípio da boa-fé objetiva. O prazo do atraso para resolução do contrato
é de sessenta dias, mas são computados dias de atrasos anteriores, desde que
nos últimos doze meses. Os prazos de atrasos anteriores, porém, somente
podem ser contados após cada notificação premonitória do devedor. O termo
inicial para os atrasos cumulativos é a data das notificações. As notificações
não têm a finalidade de constituição do devedor em mora, que é ex re, pois a
prestação é positiva, líquida e a termo. Servem para converter a mora em
inadimplemento absoluto, caso não seja purgada até o prazo cumulativo de
sessenta dias. A notificação deve ser feita até o quinquagésimo dia de
inadimplência, para que sobrem ao menos dez dias para a purgação. Claro
que ultrapassado o prazo de cinquenta dias, poderá o contrato ser resolvido,
mas terá o consumidor no mínimo dez dias para a purgação, contados da
notificação” (Apelação n. 0004978-53.2010.8.26.0007, 4a Câm. Direito
Privado, j. 06/10/11).
No caso, controvertem as partes se a agravada teria
comunicado a Operadora acerca da alteração de seu endereço, antes da
tentativa de notificação da consumidora do inadimplemento da mensalidade
de plano de saúde vencida em maio de 2019, o que deve ser melhor
esclarecido, até porque é excepcional a admissibilidade da notificação por
edital quando não conhecido o endereço ou não localizado o consumidor no
endereço indicado, afigurando-se prudente, portanto, a manutenção da tutela
provisória de urgência nesta oportunidade, mesmo porque sua revogação
importaria grave risco de dano inverso tendo em vista se tratar de serviço
essencial, ainda mais em período de pandemia, e a manutenção do plano de
saúde condiciona-se ao adimplemento das parcelas mensais, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097063-93.2020.8.26.0000 -Voto no 19.945
5
eventual prejuízo, em caso de improcedência da ação, poderá ser cobrado da
parte autora nos termos do art. 302 do CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica